Tribunal: TCU
Processo: 035.023/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12969/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.023/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Luiza Mauad (XXX.216.938-XX); Corina Silva Simonetti (XXX.471.978-XX); Etiene de Fatima Monteiro da Costa (XXX.099.908-XX); Gisele Stefani Pimenta (XXX.871.548-XX); Heliane Monteiro da Costa (XXX.065.008-XX); Ignez Moreno Linhares (XXX.131.848-XX); Jandmary Cipriano Gomes Passos da Silva (XXX.809.818-XX); Jussara Luzia Magri (XXX.738.518-XX); Luzia Alene do Vale (XXX.568.358-XX); Maria Aparecida Monteiro da Costa Gomes (XXX.064.998-XX); Rosangela Tibucheski Fida (XXX.895.728-XX); Simone Cipriano Gomes Santos (XXX.554.658-XX); Therezinha Marco de Paula (XXX.319.398-XX); Wadna Lopes da Silva Almeida (XXX.248.638-XX); Wilma Tibucheski de Souza Lima (XXX.501.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.